Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0701917-41.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 43751253). Altere-se no sistema para constar o valor da causa corrigido (R$ 39.485,87). 2. Defiro a gratuidade da justiça ao autor, com fulcro no artigo 99, § 3o, do CPC. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia ao réu, caso a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 3. Após, citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator